Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de roubo duplamente majorado, praticado em concurso de pessoas, utilizada arma branca e empregada violência real contra as duas vítimas. A defesa não juntou a decisão do Juízo em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva. Todavia, colhe-se dos autos eletrônicos 0704495-76.2020.8.07.0001 que o MM. Juiz salientou persistir a necessidade da constrição, nos seguintes termos: A Defesa do réu HELTON GABRIEL ARAÚJO ABADIA apresentou a petição de id 61313195 requerendo a reavaliação da prisão preventiva do réu, sob a alegação que está no grupo de risco do COVID-19, já que se encontra com o braço fraturado, com dificuldades para respirar e já teria apresentado quadro de pneumonia. Instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, id 61598493. DECIDO. Argumentos idênticos já foram apreciados por meio da decisão de id 60089108. Ressalto que desde então não foi demonstrado o advento de fatos novos aptos a indicar que medidas cautelares diversas da prisão seriam mais adequadas ao caso. Trata-se de crime cometido com violência real, física e grave ameaça, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Ora, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para o resguardo da ordem pública, notadamente diante dos fortes indícios de autoria e das diversas passagens policiais, que apontam no sentido que é contumaz na prática de delitos dessa natureza. Cumpre reforçar que é dever do estado a assistência à saúde do detento e que, ao que se observa, o réu está sendo devidamente amparado. Nota-se pelos documentos que acompanham à petição de id 59940336, que este foi devidamente acompanhado por médicos e medicado. Assim, remanescendo os motivos que justificaram o decreto prisional, INDEFIRO o pedido ora formulado pela defesa. Fica mantida, portanto, a prisão preventiva do acusado HELTON GABRIEL ARAÚJO ABADIA, já que permanecem preenchidos os requisitos dos art. 312, 313 e 314 do CPP. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2020 18:59:58. Adequada, em exame inicial, a fundamentação. E na audiência de custódia, destacou-se que “o crime foi cometido com violência real, aplicando os acusados uma "gravata" na vítima, bem como a empurrando, caindo esta ao chão e lesionando o joelho. Verifica-se que os atuados são tecnicamente primários, porém, possuem diversas passagens policiais, sendo que HELTON foi colocado em liberdade por este mesmo NAC no dia 25/01/2019, não sendo suficiente a liberdade provisória para frear seu ânimo criminoso” (ID 16442822, p. 45), fazendo-se necessária a constrição cautelar para resguardo da ordem pública. No que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, em 06/05/2020: A juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados em 06/05/2020, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir de 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. Sobre as medidas adotadas, a juíza salienta que ela se insere no bojo do que foi discutido pelo Grupo de Monitoramento Emergencial criado por este Juízo, ainda em meados do mês de março, conforme registrado em decisão proferida em 20/03/2020. Não se trata, portanto, de ação decidida às pressas e sem planejamento, uma vez que esta não tem sido a realidade do trabalho desenvolvido por este Juízo e pelos demais órgãos do Distrito Federal que atuam no âmbito da Execução Penal, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/maio/vep-df-autoriza-ocupacao-de-novos-predios-da-papuda-para-detentos-com-covid-19). Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Conforme pontou o magistrado, “nota-se pelos documentos que acompanham à petição de id 59940336, que este foi devidamente acompanhado por médicos e medicado”. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, persistindo a necessidade da constrição em defesa da ordem pública e para aplicação da lei penal. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 01 de junho 2020. Des. Mario Machado Relator